Tribunal: TJPA
Processo: 0820428-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820428-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: ABSON XANDLER DOS SANTOS CAVALCANTE, FABIO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – pacientes presos preventivamente no curso de investigação pelos delitos de homicídio, tráfico e associação para o tráfico – art. 121, caput, do CP c/c art.33 e art.35 da Lei nº 11.343/2006

–
1)
ILEGALIDADE DA PRISÃO DOS PACIENTES UMA VEZ QUE A ORDEM JUDICIAL EMANADA NOS AUTOS
N° 08000955-53.2022.8.14.0004
DETERMINOU APENAS A DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – prisão preventiva decreta a requerimento do Ministério Público no curso da mesma investigação, mas em procedimento sigiloso diverso, a representação pela prisão preventiva

tombada sob o nº 0800953-83.8.14.0004, sob fundamento da garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos agentes revelada pela gravidade concreta da conduta, tratando-se de homicídio motivado por débitos decorrentes do tráfico de drogas entre integrantes de associação criminosa – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada
Sheila Costa Santos (OAB/PA nº 26.484)
em favor
ABSON XANDLER DOS SANTOS CAVALCANTE
e
FÁBIO ALVES DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara Única de Almeirim
.

Narra a impetrante que os pacientes
ABSON XANDLER DOS SANTOS CAVALCANTE
e
FÁBIO ALVES DA SILVA
foram presos no dia 15/12/2022, durante operação em cumprimento a Mandado de busca e apreensão expedido nos autos de medida cautelar nº
0800955-53.2022.8.14.0004
.

Assevera que, no momento da operação, os investigados tiveram objetos apreendidos, sem qualquer resistência por parte destes, no entanto tiveram também sua liberdade cerceada sem que houvesse determinação de sua prisão, informando também que houve mora da unidade judiciária para garantir à Defesa o acesso aos autos.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão dos pacientes, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão da impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de ordem prisional em desfavor dos pacientes nos autos nº
0800955-53.2022.8.14.0004
, esclareceu o juízo inquinado coator que, de fato, o referido procedimento nº
0800955-53.2022.8.14.0004
trata-se de pedido de busca e apreensão formulado pelo Ministério Público e deferido pelo juízo, tendo a
ordem prisional sido expedida em autos diversos, a representação pela prisão preventiva

tombada sob o nº 0800953-83.8.14.0004,
todos referentes à investigação do homicídio da vítima ALTEMIRO LOBATO DA SILVA NETO, ocorrido no dia 17 de abril de 2022, por volta das 23:00h, na Avenida Beira Rio, próximo ao “Bar do Munrá”, na cidade de Almeirim/PA.

Portanto, patente que não assiste qualquer razão ao argumento de que a ilegalidade da custódia decorre na inexistência de ordem prisional nos autos do procedimento de busca e apreensão, impondo-se a
denegação da ordem
em tal aspecto.

Outrossim, compulsando o decreto prisional juntado na impetração, constata-se que a medida extrema foi decretada sob fundamento da garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos agentes revelada pela gravidade concreta da conduta, uma vez que, conforme os elementos de prova obtidos no curso das investigações, tratou-se de homicídio motivado por débitos decorrentes do tráfico de drogas entre integrantes de associação criminosa, revelando-se tais fundamentos idôneos para justificar a medida prisional.

Nesse sentido:

STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. CRIME MOTIVADO POR DISPUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
TEMOR DAS TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 2. A
prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelas circunstâncias das condutas criminosas - em razão de suposto inadimplemento de dívida decorrente do tráfico de entorpecentes, o recorrente teria arquitetado esquema, com a participação de um menor de idade, mediante o qual teria surpreendido a vítima e a alvejado pelas costas com disparos de arma de fogo
. 3. Restou consignado haver dificuldades no levantamento das provas, posto que a vizinhança, nos termos do relato policial, prefere não se manifestar sobre o ocorrido, por medo de represálias que venham a ser infringidas, sobremaneira por suspeitas quanto ao recorrente ser responsável pelo tráfico de drogas na região. 4. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 100028 MG 2018/0161301-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação aos coactos, constatando-se
in casu
que
a prisão se encontra fundamentada por elementos que se mostram idôneos
a justificar a manutenção da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Ante todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/03/2023